Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PEDIDO DESACOMPANHADO DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO AUTORAL. APELANTE. DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS DE AUTORIA DA APELADA. INTUITO DE LUCRO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.610/98. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. ART. 24 DA REFERIDA LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Viola o princípio da dialeticidade o pedido isolado e desacompanhado da adequada demonstração das razões fáticas e jurídicas que o embasam, obstando o exame da matéria.

2. A tutela do direito autoral está consagrada no art. 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal de 1988 e na Lei no 9.610/98, estando sob sua proteção os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, dentre outras.

3. Pertencem ao criador da obra literária, artística ou científica, assim como das obras audiovisuais, os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou (artigo 22 da Lei no 9.610/98).

4. Demonstrada a existência de distribuição não autorizada pelo autor com nítido intuito de lucro, impõe-se o dever de indenizar.

5. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98, não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos, de modo que, atendidas ainda a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da indenização por danos materiais, não há que se falar em sua redução.

6. Não demonstrada a incidência de quaisquer das hipóteses do art. 24 da Lei no 9.610/98, que traz o rol de direitos morais do autor, não há que se falar em danos morais passíveis de compensação pelo ilícito praticado.

7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.